Tribunal: STF
Processo: ARE 769545
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA ESTADUAL ESPECÍFICA REGULADORA DO REAJUSTE DE VANTAGEM PESSOAL INCORPORADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    O Supremo Tribunal Federal, após reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 563.965-RG, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido da constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira. Ficou ressalvada a possibilidade de alteração dos critérios de reajustes da vantagem pessoal incorporada, tendo em conta a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade remuneratória. 



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não houve expressa revogação do regime legal de reajuste da vantagem pessoal incorporada. Tal conclusão se sustenta na interpretação conferida à Lei Complementar estadual nº 68/1992, cujo exame é inviável nesta sede (Súmula 280/STF). Precedentes. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.